Tribunal: TJDFT
Processo: 0805580-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRARRAZÕES A RECURSO INOMINADO APRESENTADAS. OMISSÃO VERIFICADA. RETIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante em face do acórdão de ID 72721154 que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor/embargado, a fim de manter a sentença de ID 71220985 que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
3. Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão recorrido padeceria do vício de omissão, porquanto, embora tenham sido apresentadas contrarrazões, esta Turma Recursal deixou de condenar o embargado ao pagamento dos honorários de sucumbência.
4. Contrarrazões ao ID 73300817, em que o embargado manifesta aquiescência com os termos dos declaratórios.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece do vício de omissão apontado, de modo a alterar o resultado do julgamento deste órgão colegiado.
IV. Razões de decidir
6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício, ou a requerimento das partes, sobre matéria contida nos autos.
8. No caso, razão assiste à embargante. Isso porque, de fato, ao ID 71384618, foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado juntado ao ID 71220993, de modo que, sanada a omissão, deverá o embargado ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em proveito da contraparte, pois restou integralmente vencido em seu recurso, conforme determina o art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. Com isso, o item n. 6 da ementa passará a ter a seguinte redação: “6. Contrarrazões ao ID 71384618”.
10. Outrossim, o item n. 16 passará a ter a seguinte redação: “16. Custas processuais recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95”.
11. Esta decisão passará a integrar o acórdão embargado.
V. Dispositivo
12. Embargos conhecidos e acolhidos.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 48 e 55 da Lei n. 9.099/95.